Tribunal: TJSP
Processo: 2281282-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
IMÓVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. PERDAS E DANOS – PROVA PERICIAL – REQUERIMENTO EXCLUSIVO DO AUTOR – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Compete àquele que postulou a realização da prova o ônus financeiro de adimplir os honorários do perito (CPC, artigos 82 e 95). O fato de a parte autora ser beneficiária da gratuidade de justiça não pode causar prejuízo

Ementa:
IMÓVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. PERDAS E DANOS – PROVA PERICIAL – REQUERIMENTO EXCLUSIVO DO AUTOR – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Compete àquele que postulou a realização da prova o ônus financeiro de adimplir os honorários do perito (CPC, artigos 82 e 95). O fato de a parte autora ser beneficiária da gratuidade de justiça não pode causar prejuízo ao réu.
RECURSO PROVIDO.